Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744853-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI APELADO: ALIANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por UNNU Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos EIRELI., em sede de apelação interposta contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Apesar de intimada para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça (ID no 63299329), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 63622333). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família, no caso de pessoa física, ou quando comprovada sua hipossuficiência, quando se tratar de pessoa jurídica. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Cabe acrescentar que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal verifica-se que a empresa apelante não logrou comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, a simples declaração de insuficiência de recursos não comprova, por si só, que, efetivamente, a empresa não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Conforme relatado, a apelante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, ocasião em que deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator